Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-07-29
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013011-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ANGELINA SANTA DA SILVA MARTINS - CPF: 032.473.561-85 (AGRAVADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO
– CONVOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE –
DECURSO DE TEMPO
– REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo do
decisum
agravado, no Recurso de Agravo de Instrumento, que determinou a nomeação da ora Agravada, no cargo de operador de serviços urbanos, para o qual fora convocada, em ato administrativo anterior, mas não teria sido chamada para a posse, por ausência de publicidade.

O Agravante sustenta, em síntese, que cumpriu todas as normas estabelecidas no Instrumento Convocatório, cuja publicidade foi feita por meio do Diário Oficial do TCE/MT, para todos os candidatos convocados, que o ato se mostrou razoável e proporcional, tendo em vista a previsão editalícia expressa, levando-se em consideração, ainda, que se trata de mero processo seletivo.

Assim, defendendo que a decisão foi de encontro ao Edital do certame, bem assim a presença dos requisitos para a suspensão da decisão singular, proferida na Primeira Instância, pugna pelo provimento do recurso para a concessão da liminar no Recurso de Agravo de Instrumento.

A Agravada apresentou resposta ao recurso, pela qual rebate as alegações do Agravante, e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2019